Tribunal: TJES
Processo: 5009771-22.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº
5009771-22.2023.8.08.0030

APTE
:

MUNICÍPIO DE LINHARES

APDO
:

NEUMA GONSALVES OLIVEIRA
E OUTRO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ajuizada com pedido de internação compulsória de paciente com dependência de substâncias entorpecentes, em desfavor do Município de Linhares e do Estado do Espírito Santo, instruída com laudos médicos que atestaram urgência do tratamento.

2. Deferimento de tutela provisória, confirmada por sentença que reconheceu a obrigação de fazer imposta aos entes públicos e os condenou, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios, sendo ainda atribuído ao Município o pagamento de metade das custas processuais, com isenção em favor do Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se são devidos honorários advocatícios e custas processuais pelo Município de Linhares, apesar de inexistência de resistência ao pedido de internação compulsória formulado na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A internação compulsória do beneficiário foi determinada com fundamento no direito fundamental à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, e na urgência evidenciada por laudos médicos.

5. Não havendo negativa administrativa ou resistência ao pedido autoral por parte do Município, revela-se incabível a imposição de ônus sucumbenciais, conforme jurisprudência consolidada do TJES e do STJ, à luz do princípio da causalidade.
6. Verificou-se que o Município limitou-se a discutir o valor da causa e a ordem de cumprimento, não o mérito do pedido de internação, não dando causa à judicialização.
7. Constatada a ausência de pretensão resistida, impõe-se o afastamento das condenações impostas a título de honorários advocatícios e de custas processuais em desfavor do Município.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Remessa necessária conhecida e parcialmente provida. Apelação prejudicada.

Tese de julgamento: “1. A ausência de resistência ao pedido autoral, por parte do ente público demandado, afasta a imposição de ônus sucumbenciais, nos termos do princípio da causalidade. 2. Não havendo negativa administrativa ou impugnação ao mérito da pretensão, revela-se incabível a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 10.522/2002, art. 19, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação nº 5004633-45.2021.8.08.0030, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 04.10.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 437.958/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 25.03.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer da remessa necessária e julgá-la parcialmente procedente e julgar prejudicado o apelo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº
5009771-22.2023.8.08.0030

APTE
:

MUNICÍPIO DE LINHARES

APDO
:

NEUMA GONSALVES OLIVEIRA
E OUTRO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatório, trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Linhares e remessa necessária, nos autos da ação ajuizada em desfavor do ora apelante e do Estado do Espírito Santo por Neuma Gonsalves Oliveira Foresti, com a finalidade de viabilizar a internação compulsória de Wilgner Silva Foresti.

Em decorrência da dependência de substâncias entorpecentes (crack e cocaína), Wilgner Silva Foresti apresentava comportamento desorganizado, com riscos relevantes à sua integridade física e à de terceiros, inclusive crianças de sua convivência familiar. Exames e laudos médicos acostados aos autos atestam o quadro de dependência química classificado pelo CID-10 F14, apontando a necessidade de intervenção clínica imediata.

A autora, madrasta do beneficiário, instruída por documentos médicos, formulou pedido de internação compulsória em clínica especializada, o qual foi deferido liminarmente pelo juízo de origem, sendo a tutela provisória posteriormente confirmada por sentença.

A condenação indicou, ainda, caber ao município acionado o pagamento de metade das custas e despesas processuais, isentando o ente estadual. Ambos os acionados, ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$500,00 (quinhentos reais), cada um.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Apesar de não haver nos autos modo de aferir o valor que envolve o pedido formulado no que tange à condenação e ao proveito econômico, a indicar necessidade da remessa necessária, trata-se de obrigação de fazer imposta ao Estado e ao Município de Linhares, considerando o dever no atendimento integral à saúde, de sorte a caber ao Poder Judiciário determinar seu cumprimento, eis que judicializado o pedido e aqui, por meio do duplo grau de jurisdição obrigatório, aferirmos a juridicidade da determinação que lhe fora imposta.

Muito bem.

Sobre o assunto devemos observar
com solicitude
o artigo 196 da Carta Magna, que traz a seguinte redação:

“
Art. 196.
A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

A
obrigatoriedade
no
fornecimento do tratamento adequado descrito nos autos deve ser mantida, eis que o bem tutelado é a vida
e a manutenção da saúde, da dignidade da pessoa humana e
a
busca
pela recuperação plena da capacidade, maculada pelo uso de substâncias alcoólicas, sem que apresentasse êxito em tratamentos outros, restando-lhe a internação compulsória para a preservação da própria vida
.

O
acolhimento do pleito autoral
se resguarda
no dever do
s
ente
s federados

em
fornecer gratuitamente ao indivíduo desprovido de recurso financeiro o necessário para o efetivo tratamento d
a
saúde,
não
havendo que
se abster de sua responsabilidade
.

D
esse Egrégio Tribunal
destaco
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - EXAME - RESSONÂNCIA MAGNÉTICA - MENOR - RECURSO IMPROVIDO. 1 –
“O direito à vida e à saúde, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil.”
(in Constituição do Brasil Interpretada, 6ª ed., 2006, p. 2095).
2 –

No julgamento do Recurso Extraordinário nº 271.286/AgR, de relatoria do Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça da União de 24/11/2000, foi ressaltado que o direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida.

3

-
R
estou devidamente comprovada, por laudo médico, a necessidade e urgência na realização do exame, incumbindo, portanto, tanto ao Estado como ao Município o cumprimento da obrigação, em benefício do paciente hipossuficiente
.
4 -

Afastada a alegada burla a fila do SUS, já que a negativa se baseou na impossibilidade de realização do exame ante a ausência de fornecimento de ressonância magnética de crânio com sedação infantil pelo sistema de saúde pública.
5 -

Não observada a incidência da alegada impossibilidade da antecipação de tutela em favor do agravado, já que o direito à saúde se trata de obrigação do Poder Público e direito fundamental do assistido.
6 -
Recurso improvido.
(TJES – Agravo de instrumento nº003790-10.2020.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 11/Mar/2021).

Nesse ínterim,
cumpre ao Poder Público adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde, sem qualquer restrição, sob pena de se incorrer em grave omissão.

Trago
ainda

julgado do STJ
versando sobre
o dever do Poder Público na garantia à saúde:

[...]
1. É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. Nesse sentido, dispõem os arts. 2º e 4º da Lei 8.080/1990.
[...]
(AgRg no AREsp 701.183/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 11/09/2015).

Sendo a
ssim,
além dos fundamentos
já
delineados
,
demonstrou
a
requerente

a

necessi
dade

e a urgência
do tratamento indicado
,
por meio dos documentos apresentados no id.6882583.

A decisão foi prontamente cumprida, conforme se verifica pela Declaração acostada no id.33920419 e posteriormente foi noticiada a alta do tratamento compulsório e continuidade pelo psiquiátrico e ambulatorial.

Portanto,

pelo acerto da sentença,
mantém-se
a
obrigação
de fazer
.

Seguindo ao comando sentencial, ao julgar
procedente o pedido,
aplicou-se a isenção contida
no artigo 20, V da lei nº 9.974/2013,
em favor do
Estado do Espírito Santo,
relativa às
custas e despesas processuais.

Em desfavor do Município de Linhares, a condenação
ao pagamento de metade das custas e despesas processuais.

Em desfavor de
ambos os acionados,
o
pagamento de honorários advocatícios no valor de R$500,00 (quinhentos reais), cada um.

Entendo merecer reforma a sentença nestes pontos.

Verifica-se não ter havido
resistência ao pedido formulado mas, tão somente, questionamento,
pelos entes federados acionados, em sede de
contestação,
em relação
ao valor da causa indicado na petição inicial
e cem mil reais
,
para
de que fosse minorado para R$1.000,00 (mil reais).

Sobre o assunto, d
este e. tribunal colhe-se o aresto a seguir destacado (em parte):

[...]
I.
A jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal de Justiça assevera que “
se o Município não ofereceu resistência à pretensão deduzida pela parte autora, já que

o Estado do Espírito Santo forneceu o medicamento assim que intimado da decisão concessiva da medida liminar, conclui-se que não deu causa ao ajuizamento da demanda, porque somente tomou conhecimento do caso assim que cientificado da decisão liminar, não podendo ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios
” (TJES; Classe: Apelação, 024130409162, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2016, Data da Publicação no Diário: 07/07/2016).
II.

O Município Recorrente não apresentou qualquer resistência à pretensão exordial alusiva à prestação de serviços médicos, consoante extrai-se da Petição de Id. 4472749, limitando-se a pugnar pela reforma do valor atribuído à causa, revelando-se descabida a condenação da Municipalidade ao pagamento de verba sucumbencial
.
[...] (TJES- Data: 05/Jul/2023 -
Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 5005218-97.2021.8.08.0030 - Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - Assunto: Internação compulsória
).

Em evolução,
cuidando-se de demanda que em figura como parte
a Fazenda Pública, não
há
condena
ção
em honorários advocatícios
se reconhec
ida

expressamente a procedência do pedido
autoral

quando
citada para apresentar resposta,
pois
inexistente a
pretensão resistida.
Sobre o tema, colaciono aresto
do C. STJ
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. O ART. 19, § 1o. DA LEI 10.522/2002 PREVÊ O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUANDO A FAZENDA PÚBLICA RECONHECE EXPRESSAMENTE A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Preceitua o art. 19 da Lei 10.522/2002 que, para que a Fazenda não sofra condenação em honorários advocatícios, é preciso que reconheça expressamente a procedência do pedido quando citada para apresentar resposta, sem que haja pretensão resistida. 2. No mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte, de que
o art. 19, § 1o. da Lei 10.522/2002 prevê o afastamento da condenação em honorários advocatícios

quando a Fazenda Pública reconhecer expressamente a procedência do pedido
(AgRg no REsp. 1.389.810/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 18.9.2013). 3. Ressalta-se, ainda, que o STJ, ao julgar o REsp. 1.202.551/PR (Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe de 8.11.2011), firmou entendimento segundo o qual, havendo resistência à pretensão deduzida por parte da Fazenda Nacional ao apresentar Contestação impugnando o pedido formulado pela parte autora, impõe-se o afastamento da norma do art. 19, § 1o., I da Lei 10.522/2002.
4. Na hipótese dos autos, houve o acolhimento total do pedido do autor sem resistência por parte da Fazenda, que apenas apresentou Contestação a fim de informar que a questão foi solucionada no âmbito administrativo, de forma que não cabe a condenação em honorários, conforme disposto no art. 19 da Lei 10.522/2002. Precedentes: REsp. 1.645.066/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 20.4.2017; REsp. 1.551.780/SC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19.8.2016). 5. Agravo Interno da Contribuinte a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 437958 PR 2013/0389775-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 25/03/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2019)

Partindo de tais premissas, diante da procedência do pleito autoral, mas sem resistência dos acionados quanto ao pedido de internação compulsória, entendo pelo afastamento da condenação em honorários advocatícios indicada em seu desfavor.

Do mesmo modo, quanto à condenação ao pagamento das custas e despesas processuais em desfavor do Município de Linhares, deve ser afastada, eis que não houve pedido/negativa administrativa, não deu causa à judicialização do pedido, tampouco resistiu a sua procedência, inexistindo, com isso, motivação para que seja condenado em ônus sucumbenciais.

Destaca-se:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A condenação à verba honorária também deve atenção ao princípio da causalidade, segundo o qual o responsável por arcar com as custas e despesas processuais é aquele que agiu de

forma a tornar imprescindível o ajuizamento da demanda, ou, ainda, quem, se omitindo, deu causa à instauração do processo
. 2.
C
aso concreto em que o Município de Linhares não deu causa ao ajuizamento da demanda (ação de internação compulsória) e não ofereceu resistência à pretensão deduzida na petição inicial, descabendo falar em condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais
.
3. Sentença parcialmente reformada. 4. Recurso conhecido e provido.
(TJES - Data: 04/Oct/2023 -
Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 5004633-45.2021.8.08.0030
-
Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - Assunto: Internação compulsória
).

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MUNICÍPIO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA OU PRETENSÃO RESISTIDA – RECURSO PROVIDO. 1.
No caso dos autos, deferido o pleito liminar,
a decisão proferida evidenciou a responsabilidade do Estado do Espírito Santo com relação à internação compulsória do paciente e impôs exclusivamente ao mesmo a obrigação de promover a respectiva internação em estabelecimento público, ou, na falta deste, em um privado, para tratamento psiquiátrico, bem como de arcar com todos os custos do tratamento, inclusive referente a medicamentos.
2.

Além disso, embora o Município apelante tenha apresentado contestação nos autos, se limitou a arguir questões processuais (ilegitimidade e competência), bem como para requerer fosse fixada a ordem de cumprimento da pretensão autoral, de modo
q
ue o mesmo responda apenas subsidiariamente pela internação compulsória pretendida nos autos.

3.

Verifica-se, ainda, que não há nos autos qualquer prova de negativa administrativa por parte da municipalidade quanto ao custeio da internação compulsória do paciente F.S.B. Assim, não tendo o Município apelante dado causa ao ajuizamento desta demanda e, em razão do princípio da causalidade, não cabe condenar o citado ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais
.
4.
Recurso provido. Remessa Necessária prejudicada.
(TJES - Data: 20/Nov/2023 -
Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 5022964-93.2021.8.08.0024 - Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA - Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - Assunto: Internação compulsória
).

P
or tais considerações, conclui-se pelo decote na sentença, das condenações em ônus sucumbenciais direcionadas aos acionados.

Pelo exposto,
conheço da remessa necessária e julgo-a parcialmente procedente
.

Quanto ao
apelo interposto pelo Município de
Linhares
,
julgo-o prejudicado.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para reformar parcialmente a respeitável sentença, em sede de remessa necessária, e julgar prejudicado o apelo interposto pelo Município de Linhares.